Tribunal: TJMT
Processo: 0052175-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0052175-40.2015.8.11.0041
RECORRENTE: NELSON HIDEKI SATO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 84763495) interposto por NELSON HIDEKI SATO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id 38149477).
Recurso tempestivo (id 84843480), sem o devido recolhimento do preparo recursal (id. 89048481).
É o relatório.
Decido.
Da Deserção.
Consoante a certidão id 84933498, “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Extraordinário, ID no 84763495, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita. Certifico, ainda, que consta no processo, id. 2192671, o indeferimento do pedido da gratuidade, o pagamento da distribuição da ação e do preparo do recurso de apelação”.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, no despacho id 85597982, determinou fosse realizada a intimação do recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Decorrido in albis o prazo do recorrente, foi indeferido o pleito da assistência judiciária gratuita, oportunizando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id 87282983).
No entanto, conforme certidão id 89048481, “(...)decorreu o prazo legal em: 31/05/2021, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 87282983”, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Deserção do recurso. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a decisão. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1294361 SP 0010450-98.2009.4.03.6100, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, frente ao reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça